Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E DE DESOBEDIÊNCIA. PACIENTE E COMPARSA QUE SUBTRAEM AUTOMÓVEL, AMEÇANDO A MULHER QUE O CONDUZIA USANDO REVÓLVER. DEPOIS DESOBEDECE À ORDEM DE PARADA ORDENADA POR POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS PARA PRESERVAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM CONTEXTO DE SURTO EPIDÊMICO. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o-A, inciso I e § 2o inciso II, e 330, do Código Penal, depois de se juntar a comparsa para ameaçar uma mulher com revólver e lhe tomar o automóvel. Durante a fuga, desobedeceu à ordem de parada ordenada por policial e em uma manobra imprudente acabou colidindo com outros dois veículos.
2 A prisão preventiva se mostra justificada ante a periculosidade do paciente, evidenciada na própria ação criminosa e nos seus antecedentes, denotando propensão ao crime e elevada insensibilidade moral. Registra passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo e dirigir sem habilitação. A prisão é, necessária para frear o ímpeto delinquencial.
3 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, não há notícias de comorbidades que o coloquem em um dos grupos de risco da pandemia e registra atendimentos no setor de saúde prisional, demonstrando que pode receber o acompanhamento médico-hospitalar dentro do estabelecimento penitenciário.
4 Ordem denegada.